Tribunal: TJDFT
Processo: 0732114-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0732114-13.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO JOSE DA COSTA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que as razões recursais juntadas ao presente feito (fls. 2/10 do Num. 39659171) referem-se a Agravo em Execução Penal anterior, que já foi julgado por esta e. Turma (Acórdão 1420257, 07082799320228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 17/5/2022.). Além disso, não consta nestes autos a procuração da advogada cadastrada no PJe. Assim, intime-se a Defesa, na pessoa da Dra. Romilda Conrado Soares, para juntar, no prazo de 5 (cinco) dias, as razões recursais corretas e procuração, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 31 de outubro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator